Tribunal: TJMT
Processo: 1047161-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047161-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO FELICIANO DA CRUZ - CPF: 010.506.981-77 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RAZÕES RECURSAIS QUE TRAZEM MATÉRIA ESTRANHA À DISCUTIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE NÃO OBSERVADO. PARTES E FATOS DISTINTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que condenou o reclamante ao pagamento de R$720,23 (setecentos e vinte reais e vinte e três centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

2. O Recurso Inominado interposto não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento

3. No recurso a parte reclamante faz menção à sentença proferida em outro processo, desse modo, fundamentação ausente na sentença combatida e preclusa discussão na via recursal.

4. Inaplicabilidade dos os artigos 9º e 10º do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

5. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos, que condenou o reclamante ao pagamento de R$720,23 (setecentos e vinte reais e vinte e três centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que o reclamado comprovou a contratação dos serviços bancários, justificando, assim, a inserção do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O reclamante, ora recorrente, anexou recurso inominado em nome de TRASILIO MARQUES CESAR e tendo como parte recorrida a empresa OI S.A, impugnando fundamentos diversos do que consta da decisão recorrida, pois narra no recurso fatos que se referem ao processo n. 1034761-56.2020.8.11.0002.

Contrarrazões pelo desentranhamento do recurso e pelo trânsito em julgado da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais.

É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.

O juízo sentenciante reconheceu a relação jurídica entre as partes e legitimidade da cobrança, justificando, assim, a inserção do nome do reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os argumentos ínsitos na referida peça não fazem menção a sentença proferida nos autos, pois o recorrente menciona fatos referentes aos serviços de telefonia, inclusive, o número do recurso e as partes indicadas na peça processual fazem menção ao processo n. 1034761-56.2020.8.11.0002.

Na hipótese, não há nenhuma relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da sentença que o recorrente visa à reforma. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nesse caminho, cito o entendimento já proferido entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta Turma Recursal: (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020; AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019); (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020) e (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019).

Destaca-se que são inaplicáveis os artigos 9º e 10º do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021